Tribunal: STF
Processo: ARE 1519255
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 13, fls. 8-9):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM. DECRETO 11.374/2023. REVOGAÇÃO DO DECRETO 11.321/2022. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO. 



    1. Em 30.12.2022, foi publicado o Decreto 11.321/2022, que estabeleceu o desconto de cinquenta por cento para as alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) de que trata o art. 6º da Lei 10.983/2004. A norma em apreço passou a vigorar em 01.01.2023. 



    2. No dia seguinte (02.01.2023), entrou em vigor o Decreto 11.374/2023, editado pela nova chefia do Poder Executivo, que revogou o Decreto 11.321/2022. 



    3. O contribuinte entende que o AFRMM com base no Decreto 11.374/2023 somente seria exigível a partir de 01.01.2024, ante a necessidade de observância à anterioridade anual (art. 150, III, “b”, da Constituição Federal). Em caráter subsidiário, sustenta que a norma em apreço deveria observar, ao menos, a anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, da Constituição Federal). 



    4. O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM foi criado pelo Decreto-Lei 2.404/1987 e atualmente encontra-se regido pelas disposições da Lei 10.893/2004. É um tributo da modalidade contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE), de forma a encontrar previsão no art. 149 da Constituição Federal. Seu fato gerador é o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro. 



    5. Por se tratar de tributo que objetiva fomentar e desenvolver a indústria naval brasileira, de grande importância para o controle da balança comercial, resta caracterizada a natureza extrafiscal da exação, a permitir maior amplitude na atuação governamental. Transcrição de excerto doutrinário. 



    6. Não se desconhece a relevância dos princípios constitucionais mencionados pela apelante. A peculiaridade do caso concreto, entretanto, impõe que a questão seja analisada não apenas sob a ótica da supracitada extrafiscalidade do AFRMM, mas igualmente em atenção ao fato de que o decreto que reduzira as alíquotas foi editado em um momento de transição governamental. Ao se ponderar a controvérsia à luz dessas perspectivas, não se identifica máculas na vigência imediata do Decreto 11.374/2023. 



    7. O Supremo Tribunal Federal tem se pronunciado sobre essa questão e, igualmente, afastado a alegação de ofensa aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal e da não surpresa, em síntese por se tratar de uma carga tributária que já estava sedimentada. Precedente.



    8. Em síntese, tendo em vista a especificidade da situação, é de se concluir que não se trata propriamente de majoração de tributo, mas sim de válida opção do governo recém-empossado pela manutenção das alíquotas que vigoravam no ano anterior. Precedente da 3ª Turma do TRF3.



    9. Apelação da impetrante improvida.”



    Opostos Embargos de Declaração pela parte recorrente (Doc. 15), não foram conhecidos (Doc. 18). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FINZELBERG ATIVOS NATURAIS LTDA. alega violação aos arts. 149; e 150, III, da CF/1988, pois o acórdão recorrido violou a regra constitucional da anterioridade de exercício, da anterioridade nonagesimal e o princípio da não surpresa.



    Aduz que “o Decreto nº 11.321 de 30 de Dezembro de 2022 estabeleceu um desconto na importância de cinquenta por cento para as alíquotas do AFRMM, com vigor a partir do ano subsequente, em 1º de Janeiro de 2023”. No entanto, “repentinamente, no dia 01 de janeiro de 2023, portanto, no exercício seguinte, foi publicado o Decreto nº 11.374/2023 que revogou o Decreto nº 11.321/2022, com a determinação de que passassem a vigorar as redações anteriores à modificação promovida em 2022, ou seja, sem o desconto de cinquenta por cento” (Doc. 20, fl. 4). 



    Afirma que, ainda que o Decreto nº 11.374/2023 tenha previsão expressa de que a sua vigência se inicia no momento de sua publicação, “a majoração das alíquotas do AFRMM não pode ocorrer de forma imediata sob pena de violação às regras da anterioridade anual e nonagesimal” (Doc. 20, fl. 4) 



    Argumenta que, “por se tratar de CIDE, o AFRMM não pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro e antes de decorridos noventa dias da publicação da lei que o aumentou” (Doc. 20, fl. 5). 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e, consequentemente, julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial. 



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi inadmitido na origem, ao fundamento de que “a verificação, no caso concreto, da ocorrência de afronta a dispositivos constitucionais, se dependente da análise prévia da legislação infraconstitucional, configura ofensa constitucional reflexa ou indireta, cuja análise é vedada no âmbito do Recurso Extraordinário” (Doc. 22, fl. 2).



    No Agravo, a parte recorrente refutou todos os fundamentos da decisão agravada (Doc. 24).



    É o relatório. Decido. 



    Na origem, FINZELBERG ATIVOS NATURAIS LTDA. impetrou Mandado de Segurança requerendo, em síntese, que se “mantenha o desconto de cinquenta por cento estabelecido pelo Decreto nº 11.321/2022 e, assim, abstenha-se de exigir o recolhimento do AFRMM no exercício de 2023 na alíquota majorada (violação ao art. 150, III, b da CF), ou subsidiariamente, nos 90 dias após a publicação do Decreto nº 11.374/2023 (violação ao art. 150, III, c da CF)” (Doc. 2).



    O Tribunal de origem confirmou a sentença denegatória da ordem aduzindo o seguinte (Doc. 13, fls. 3-8): 



    “Em 30.12.2022, foi publicado o Decreto 11.321/2022, que estabeleceu o desconto de cinquenta por cento para as alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) de que trata o art. 6º da Lei 10.983/2004. A norma em apreço passou a vigorar em 01.01.2023. 



    No dia seguinte (02.01.2023), entrou em vigor o Decreto 11.374/2023, editado pela nova chefia do Poder Executivo, que revogou o Decreto 11.321/2022. 



    As alíquotas reduzidas, portanto, vigoraram apenas no dia 1º de janeiro de 2023 (domingo). 



    (…)



    O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM foi criado pelo Decreto-Lei 2.404/1987 e atualmente encontra-se regido pelas disposições da Lei 10.893/2004. É um tributo da modalidade contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE), de forma a encontrar previsão no art. 149 da Constituição Federal. Seu fato gerador é o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro. 



    (...) 



    Por se tratar de tributo que objetiva fomentar e desenvolver a indústria naval brasileira, de grande importância para o controle da balança comercial, resta caracterizada a natureza extrafiscal da exação, a permitir maior amplitude na atuação governamental. 



    Não se desconhece a relevância dos princípios constitucionais mencionados pela apelante. A peculiaridade do caso concreto, entretanto, impõe que a questão seja analisada não apenas sob a ótica da supracitada extrafiscalidade do AFRMM, mas igualmente em atenção ao fato de que o decreto que reduzira as alíquotas foi editado em um momento de transição governamental. Ao se ponderar a controvérsia à luz dessas perspectivas, não se identifica máculas na vigência imediata do Decreto 11.374/2023. 



    O Supremo Tribunal Federal tem se pronunciado sobre essa questão e, igualmente, afastado a alegação de ofensa aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal e da não surpresa, em síntese por se tratar de uma carga tributária que já estava sedimentada. 



    (…)



    Em síntese, tendo em vista a especificidade da situação, é de se concluir que não se trata propriamente de majoração de tributo, mas sim de válida opção do governo recém-empossado pela manutenção das alíquotas que vigoravam no ano anterior.”



    No julgamento da ADC 84 MC- Ref., de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em que constei como redator para acórdão, DJe de 16/6/2023, no qual se discutia se o Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, deveria observar (ou não) o princípio da anterioridade nonagesimal no que se refere ao restabelecimento das alíquotas do PIS e da COFINS, reduzidas em 50% pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, o Plenário desta SUPREMA CORTE referendou Medida Cautelar “para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente”. 



    O acórdão desse julgado foi resumido na seguinte ementa: 



    “Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETERSE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições.



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023.



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%.



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência.



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema.



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente.



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.”



    Por ocasião do referido julgamento, manifestei-me nos seguintes termos:



    “A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins. 



    […] 



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto: 



    “As contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023. 



    Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência.” 



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015. 



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única.” 



    Não obstante esse julgamento refira-se à redução/majoração das alíquotas do PIS e da COFINS, o mesmo raciocínio deve ser empregado ao presente caso. 



    O acórdão recorrido está consonância com esse entendimento devendo, portanto, ser mantido. 



    No mesmo sentido:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional de frete para renovação da marinha mercante - AFRMM. Alíquota. Decreto nº 11.374/2023. Princípio da anterioridade. Inaplicabilidade. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de improcedência da ação. 



    2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC 84 MC-Ref, consignou que “o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal”.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (RE 1481985 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 3/5/2024)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente